Tribunal: TJDFT
Processo: 0706101-90.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE CONVERSÃO DO FEITO EM EXECUÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. A não localização do veículo objeto da ação de busca e apreensão, regida pelo Decreto-Lei no 911/69, demonstra ausência de pressuposto processual específico. Uma vez não localizado o bem e não requerida a conversão do pleito em ação executiva (artigo 4o do Decreto Lei no 911/69 com redação dada pela Lei no. 13.043/2014), é possível a extinção do feito, sem resolução do mérito, sendo desnecessária a intimação pessoal para o desiderato.